Tribunal: STF
Processo: ACO 3378
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal – CEF contra decisão que estendeu a medida liminar, anteriormente concedida, “para determinar a suspensão do pagamento das parcelas com vencimento até 31/05/2020, relativas aos seguintes contratos objetos da petição inicial: 1 – Contratos de reconhecimento de dívidas firmados entre União e Estado; 2 – Contratos firmados entre Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Estado, os quais tenham a União como garantidora; 3 - Contratos firmados entre Banco do Brasil e o Estado, os quais tenham a União como garantidora; 4 – Contratos firmados entre a Caixa Econômica Federal e o Estado, os quais tenham a União como garantidora”.
    A embargante sustenta que almeja sanar omissão presente “na abrangência dos efeitos liminares e a incidência destes sobre a parcela da relação contratual que afeta unicamente a União e esta instituição financeira e que em nada impacta o patrimônio do Estado”.
    Segundo a CEF, “o esclarecimento pleiteado, apto a suprir tal vício decisório, refere-se à necessidade de explicitação de que, em virtude da liminar concedida, não poderão as partes contratadas procederem, em desfavor do Estado-autor, às medidas decorrentes do descumprimento dos contratos enquanto vigorar a liminar em questão”.
    Afirma que “a supressão da omissão indigitada e o consequente esclarecimento quanto ao alcance da cautelar concedida mostram-se imprescindíveis à estabilidade das relações contratuais mantidas entre os entes federados e as instituições financeiras e à garantia de que a prestação jurisdicional entregará aquilo buscado, ao fim e ao cabo, pelo autor – possibilidade de utilização dos recursos no enfrentamento da pandemia ocasionada pela COVID-19 – sem agravar ainda mais a situação das demais partes contratantes”.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    A propósito, ao contrário do alegado pela embargante, a decisão é clara ao determinar a suspensão do pagamento das parcelas com vencimento até 31/05/2020, relativas aos contratos firmados entre a Caixa Econômica Federal e o Estado, os quais tenham a União como garantidora, não podendo as partes contratadas procederem as medidas decorrentes do descumprimento do referido contrato enquanto vigorar a presente liminar.
    Não é cabível, portanto, qualquer interpretação no sentido de que os efeitos da liminar não alcançariam a parcela da relação contratual que afeta unicamente a União e a instituição financeira. 
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente